Tribunal: CARF
Processo: 10980.916444/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.916444/2010-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.274 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
DACAR QUIMICA DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os
documentos constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez
e certeza do crédito vindicado, nos termos da fundamentação.
(assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de DCOMP com demonstrativo de crédito no
42527.78744.281108.1.3.04-9145, cuja compensação a ela vinculada não foi homologada, nos
seguintes termos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.916444/2010-14
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.274 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916444/2010-14

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade, requerendo a
homologação das compensações mencionadas no despacho decisório em foco, alegando, em
síntese, ter incorrido em erro no preenchimento da DCOMP, pois o direito crédito não se
referiria a pagamento indevido ou a maior de estimativa de CSLL, e sim a saldo negativo de
CSLL.
Literalmente, o sujeito passivo expõe que:

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.274 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916444/2010-14

Em sessão de 15 de junho de 2018 (e-fls. 38) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores observaram que a partir da Instrução normativa 900/2008 não há
mais óbices para que os recolhimento de estimativas sejam objeto de restituição/compensação,
mas verificaram que a própria recorrente reconhece que não pretendia utilizar crédito de
pagamento indevido mas sim de saldo negativo de CSLL.
Entenderam que os erros materiais de preenchimento da DCOMP passíveis de
alteração seriam os erros de digitação, e a alteração do tipo de crédito não poderia se enquadrar
na categoria de erro material.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.55 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Reafirma que apurou saldo negativo de CSLL no ano-calendário 2007 no valor de
R$ 172.609,60, o que seria “muito superior, inclusive, à parte que foi utilizada na compensação
ora em análise”.
Alega que o crédito estaria demonstrado na DIPJ e evoca o artigo 147 do CTN
destacando o parágrafo 2o que afirma que “Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.274 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916444/2010-14

exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela.”
Afirma que apenas cometeu erro formal no preenchimento da DCOMP, pois havia
inicialmente informado crédito de pagamento indevido ou a maior, ainda que se trate de saldo
negativo de CSLL.
Apresenta julgados condizentes com sua tese de defesa
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto.
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
A recorrente transmitiu declaração de compensação informando que o crédito
decorreria de pagamento indevido de estimativa. Os sistemas da RFB emitiram despacho
decisório pois identificaram que o código de receita do DARF informado (2484) permitia
concluir que se tratava de restituição/compensação de pagamento de estimativa, o que era
vedado pela RFB na época da transmissão da DCOMP. Esta turma extraordinária entende por
maioria, que despachos emitidos nesta condição seriam nulos por vício na fundamentação pois
contrariam normas da RFB que permitem a repetição do indébito de estimativa.
No entanto, entendo não ser o caso nos autos. A recorrente admite que jamais
pretendeu repetir pagamento de estimativa e que cometeu erro na informação do tipo crédito,
situação esta muito comum em processos que tramitam nesta Turma Extraordinária.
E contribuinte errou e induziu os sistemas da RFB ao erro.
E esta 2a Turma Extraordinária também tem posição unânime de que erros desta
natureza podem ser convalidados desde que seja comprovado o alegado equívoco no
preenchimento da declaração. A prova deste equívoco não está facilmente demonstrada nos
autos. No entanto, durante nossas pesquisas, encontramos o PAF 10980.721521/2011-22 no qual
a autoridade preparadora, diante da intempestividade de manifestação de inconformidade deste
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.274 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916444/2010-14

mesmo contribuinte) contra a decisão que não reconheceu o crédito de pagamento indevido de
estimativa, decidiu realizar a revisão do despacho de ofício em vista da alegação de erro:
“A Manifestação de Inconformidade, como já se disse, é intempestiva, pois que
apresentada em 18/11/10 (fl. 38), enquanto que a ciência da decisão ocorreu em 15/10/10
(fl. 4 do processo 10980.910976/2010-30).
4.2 – Entretanto, dada a alegação do contribuinte, de que cometeu erro na
identificação do crédito, procede-se à revisão da decisão, nos termos do art. 32 do
Decreto n° 70.235/72, mesmo porque o crédito utilizado nesta compensação foi utilizado
pelo contribuinte na composição do saldo negativo do ano de 2007, conforme fez constar
na DCOMP inicial utilizando o saldo negativo (fl. 7).” E-fls. 113 do PAF
10980.721521/2011-22.

Houve a confirmação do crédito de saldo negativo de IRPJ no valor de R$
479.970,96, após a confirmação dos pagamentos de estimativa e retenções de IRRF. Nos
presentes autos, o saldo negativo de IRPJ também está demonstrado na DIPJ de e-fls. 73. (R$
479.970,96), enquanto que o saldo negativo de CSLL de R$ 172.609,60 está demonstrado na e-
fls. 78.
Portanto, o caso se assemelha ao aqui analisado: houve transmissão de DCOMP
pretendendo utilizar crédito de pagamento indevido de estimativa do mês de 12/2007,
exatamente como no presente caso, com a diferença que naquele processo se trata de estimativa
de IRPJ, enquanto que aqui, de CSLL.
Em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, entendo que o
resultado da revisão de ofício operada no PAF 10980.721521/2011-22 confere verossimilhança à
alegação da recorrente de que tenha de fato cometido erro na identificação do tipo de crédito e
que pretendia utilizar saldo negativo de CSLL. E considerando que IRPJ e CSLL são tributos
que guardam muitos elementos em comum, como a base de cálculo e que em alguns casos a
retenção na fonte retém os dois tributos simultaneamente, a probabilidade de que haja de fato
saldo negativo de CSLL não pode ser desprezada, inclusive pelo fato de que o saldo negativo de
IRPJ foi certificado pela unidade de origem tal como informada na DIPJ.
Mas observe-se que o saldo negativo informado na DIPJ, tanto da CSLL quanto
do IRPJ são bem superiores aos valores utilizados nas DCOMPs transmitidas com erro. No caso
do IRPJ, vemos no extrato do processo na e-fls. 109 do PAF 10980.721521/2011-22 que houve a
utilização de diversos DCOMPs de pagamento indevido de estimativa que foram englobadas na
análise do saldo negativo, posto que também continham erro de tipo de crédito.
Entendo que o mesmo deve ter ocorrido no presente caso. Se a recorrente entende
que possui R$ 172.609,60, a DCOMP 42527.78744.281108.1.3.04-9145 não deve ser a única a
utilizar o credito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2007. Diante disto, a autoridade
preparadora deve pesquisar nos sistema da RFB todas as utilizações do crédito de saldo negativo
de CSLL.
Portanto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.274 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916444/2010-14

1. aa unidade de origem apure o saldo negativo de CSLL do ano-calendário
2007, à semelhança do trabalho realizado no PAF 10980.721521/2011-22;
2. Identifique todas as utilizações deste crédito em outras DCOMPs ou via
processo;
3. Elabore parecer final sobre o assunto, informando se houve saldo negativo
de CSLL do ano-calendário 2007 disponível para amortizar as
compensações controladas nos presentes autos.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital